Tribunal: TJSP
Processo: 2004196-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-21
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – Manutenção do pagamento de vencimentos, sem desconto de faltas lançadas em razão do indeferimento de licença-saúde, bem como para impedir instauração de procedimento administrativo por abandono de cargo – Impossibilidade – Necessidade de dilação probatória – Observação do art. 300 do CPC – Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.